Tribunal: TJDFT
Processo: 0718876-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0718876-44.2024.8.07.0003 EMBARGANTE: KENNEDY EDUARDO DA SILVA FRANCA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de KENNEDY EDUARDO DA SILVA FRANCA (ID 77241815), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator